Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-23.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001190-23.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DEOSDETE SENA DE JESUS

Advogado(s)
:
STEVIE VIDAL DE OLIVEIRA, PABLO DE JESUS PAIXAO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o Recorrente à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude na contratação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a validade da contratação impugnada e a desincumbência do ônus probatório pela instituição financeira; (ii) a configuração e o
quantum
dos danos morais; (iii) a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro), considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ; e (iv) o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC), recusando-se a custear a perícia grafotécnica e apresentando instrumentos contratuais com assinaturas divergentes, o que atrai a presunção de veracidade das alegações da parte autora (Tema 1061 do STJ) e confirma a fraude.

4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível.

5. Em relação à repetição do indébito, aplica-se a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Assim, a devolução deve ocorrer de forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os pagamentos efetuados após essa data, por ser a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de declaração de inexistência de contrato por fraude, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A recusa da instituição financeira em custear a perícia grafotécnica nas ações de impugnação de autenticidade de assinatura em contratos bancários gera presunção de veracidade da alegação de fraude, acarretando a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar." "2. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé nas cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Tema 1061; TJBA, Apelação Cível n. 8006803-05.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 31/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
8001190-23.2022.8.05.0082
)
interposto por
BANCO
PAN
S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e comerciais da Comarca de
Gandu
, nos autos da Ação
Declar
atória
de Inexistência de Débito
contra ela ajuizada por
DEOSDETE SENA DE JESUS
, ora apelad
o
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA